Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010168-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Liminar, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), WALDEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.881.121-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de pasep. prova pericial contábil. preclusão. pagamento dos honorários após prazo judicial, mas antes do vencimento da guia. confiança legítima. instrumentalidade das formas. cerceamento de defesa. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a preclusão da prova pericial contábil e encerrou a fase instrutória, sob fundamento de não recolhimento tempestivo dos honorários periciais, em ação revisional de recomposição de saldo do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento dos honorários periciais realizado após o prazo judicial, porém antes do vencimento constante da guia oficial emitida pelo sistema do Poder Judiciário, é apto a afastar a preclusão e assegurar a produção da prova pericial.

iii. razões de decidir

3. O pagamento realizado com base na data de vencimento constante de guia oficial expedida pelo próprio Judiciário encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da confiança legítima, não sendo razoável imputar desídia à parte.

4. A jurisprudência do STJ afasta a decretação de preclusão por atraso no depósito de honorários periciais quando ausente prejuízo, reputando excessivo o rigor formal que comprometa a função social do processo.

5. A prova pericial contábil revela-se essencial em demandas envolvendo recomposição de saldo do PASEP, sendo seu indeferimento apto a configurar cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõe a flexibilização do prazo, com validação do pagamento e regular prosseguimento da instrução.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de honorários periciais realizado após o prazo judicial, mas antes do vencimento constante da guia oficial emitida pelo Poder Judiciário, afasta a preclusão, em observância aos princípios da confiança legítima e da boa-fé processual. 2. A decretação de preclusão por rigor formal excessivo, sem demonstração de prejuízo, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova pericial é essencial à solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALDEMAR PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais (Processo n. 1001082-21.2024.8.11.0036 dos autos de origem), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que declarou a preclusão da prova pericial contábil e determinou o encerramento da fase instrutória (cf. Id. no 223719191 dos autos de origem).

Inconformado, Waldemar Pereira da Silva interpõe o presente recurso, arguindo em preliminar a tramitação prioritária em razão de sua condição de pessoa idosa. No mérito, sustenta que a decisão partiu de premissa fática equivocada e impôs rigor formal excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Narra que a guia de recolhimento dos honorários periciais, emitida pelo próprio sistema eletrônico do Poder Judiciário, trazia data de vencimento para 09/03/2026, tendo efetuado o pagamento em 27/02/2026, data anterior ao termo final constante no documento de arrecadação judicial. Sustenta, ainda, a imprescindibilidade da prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia, ao argumento de que sua supressão configura cerceamento de defesa e ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requereu, ao final, efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento integral do recurso para afastar a preclusão e assegurar a realização da perícia (cf. Id. no 352092895).

Em decisão liminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão combatida até o julgamento definitivo do recurso (cf. Id. no 352440873).

Devidamente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela revogação da tutela recursal (cf. Id. no 357705381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a preclusão da prova pericial contábil e determinou o encerramento da instrução processual, em razão do não recolhimento tempestivo dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão de origem padece de excesso de rigor formal e acarreta severo cerceamento de defesa, asseverando ter efetuado o pagamento de sua cota-parte dentro do prazo de validade impresso na guia oficial emitida pelo sistema do Poder Judiciário, requerendo, assim, o afastamento da preclusão e a regular realização da perícia.

A parte Agravada, em contrarrazões, defende a peremptoriedade do prazo judicial de dez dias fixado pelo juízo, sustentando a consumação da preclusão antes do pagamento, a ocorrência de venire contra factum proprium e a inexistência de cerceamento de defesa diante da desídia exclusiva do autor, na forma do art. 95 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em aferir se o pagamento de honorários periciais realizado após o decurso do prazo fixado pelo juízo, mas antes do vencimento da guia oficial de arrecadação judicial, tem o condão de afastar a declaração de preclusão e o consequente encerramento da fase instrutória.

Depreende-se da documentação anexada ao instrumento que o juízo a quo estipulou o prazo de 10 (dez) dias para o depósito da verba honorária, cujo termo final ocorreu em 04/02/2026, e que o Agravante procedeu à quitação do respectivo valor somente em 27/02/2026. Resta igualmente incontroverso, contudo, que o próprio sistema informatizado do Poder Judiciário gerou a guia de recolhimento com data de vencimento aprazada para 09/03/2026.

Nessa perspectiva, não prospera a tese da Agravada de que teria havido comportamento contraditório ou inércia injustificada. A atuação do jurisdicionado que efetua o recolhimento das custas com amparo na data de vencimento expressa em documento oficial expedido pelo próprio Tribunal encontra fundamento no princípio da confiança legítima e da boa-fé processual. Não é razoável imputar desídia ao litigante que, induzido pelas informações constantes em guia judicial, cumpre a obrigação financeira antes do termo nela assinalado, muito embora após o prazo da intimação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. DEPÓSITO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVO RIGOR FORMAL.

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de "não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo" (AgRg no AREsp 520.640/SC, Terceira Turma, DJe 26/5/2015).

3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – AREsp no 3.084.945/MG, julgado em 23/03/2026, Publicado no DJEN 27/03/2026)

Em casu, a aplicação do referido precedente revela-se inafastável, vez que o pagamento, ainda que com lapso de atraso em relação à intimação, não gerou qualquer prejuízo à parte adversa nem obstáculo irreparável à marcha processual.

Acrescente-se que a manutenção da decisão combatida ensejaria flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se, na origem, de Ação Revisional de recomposição de saldos do PASEP, matéria de inegável complexidade técnica. A jurisprudência dominante já consolidou a distribuição do ônus probatório nessas demandas: segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, incumbe ao participante a prova quanto aos saques realizados sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento. Sendo imputado ao autor o ônus probatório quanto aos desfalques e às atualizações monetárias não repassadas, a prova pericial contábil assume caráter absolutamente essencial, de modo que o seu indeferimento por mero rigorismo temporal fatalmente conduzirá o pleito inaugural à improcedência por insuficiência probatória.

A melhor hermenêutica processual impõe, portanto, a flexibilização do prazo em homenagem à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito, devendo ser reconhecida a validade do depósito efetuado e assegurada a regular instrução probatória.

Pelo exposto, DOU INTEGRAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada, afastando a preclusão da prova pericial contábil e determinando ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026